Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705706-04.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DEIJANETE ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI 5.125/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. TEMA 864. REPERCUSSÃO GERAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS. 1. A tese firmada no acórdão paradigma (RE 905.357/RR) é clara ao preceituar que a revisão geral anual do funcionalismo público depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Reconhece-se a extensão dos efeitos do Tema 864 às demandas desencadeadas pela pretensão de implementação de reajustes salariais amparados em Leis distritais editadas nos anos de 2012 e 2013 e não apenas às hipóteses de revisão geral anual de remuneração, consoante decisão proferida, em 19/10/2017, pelo Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento do RE 905.537/RR. 3. Remessa oficial e apelo do réu providos. Apelação da parte autora prejudicada. A recorrente, sem afirmar a existência de repercussão geral, e sem indicar qual dispositivo legal teria sido violado, alega que o tema tratado no presente processo é de reajuste de vencimentos concedidos por lei específica, diferentemente do tema abordado no RE 905.357/RR (Tema 864), que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e deve ser aplicado nos estritos limites de sua intenção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo extraordinário, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF” (ARE 1288495 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 3/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025